Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-25.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO APÓCRIFO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedente o pedido formulado para condenação do requerido ao pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que no ano de 2019 investiu na empresa G44, porém após o investimento a empresa não mais apresentou seus saldos e se apropriou de seu dinheiro. Noticiou que no dia 1/07/2020 contratou o requerido para ajuizamento de ação em face da empresa G44, porém decorridos mais de 4 anos o requerido se manteve inerte, sem o ajuizamento da demanda, o que lhe causou vários prejuízos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 70162931). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirmou ter produzido provas diretas dos fatos narrados na inicial, posto ter apresentado contrato advocatício e procuração, “ambos com logo, marca d’agua e roda pé todas do réu”, além de fotos do requerido no escritório de advocacia e conversas com a secretária do requerido. Sustentou que o advogado fez o contrato, tendo o recorrente apenas o aceitado. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que contratou os serviços do requerido por meio de contrato de prestação de serviços feito pelo advogado réu. Verifica-se do contrato acostado aos autos que não há a aposição da assinatura do requerido, tratando-se de contrato apócrifo. É possível a comprovação da existência relação jurídica contida em contratos, ainda que neles não conste assinatura de uma das partes, desde que haja outras provas aptas a demonstrar o negócio jurídico efetivado entre as partes, o que não é o caso dos autos. A assinatura de procuração, por si só, não é suficiente para caracterizar a efetiva celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios.
6. No que diz respeito às conversas via aplicativo de mensagens, pode-se observar que se trata de pedido de informação sobre ajuizamento de processo, efetuado entre as pessoas de Janaína e Sabrina. No print das conversas acostados aos autos não há qualquer identificação de tratar-se de conversa mantida com a secretária ou com qualquer pessoa ligada ao requerido ou a seu eventual escritório, observando-se que não se trata de conta comercial, mas sim de número particular. Assim, não merece reparo a sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.